Tribunal: TJES
Processo: 5003309-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003309-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO & LUCIANO PICOLI GAGNO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELINI

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 784, X, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo executado, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de despesas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao supostamente estender a confissão de dívida às parcelas vincendas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 784, X, do CPC e à jurisprudência do STJ sobre os requisitos do título executivo condominial; (iii) determinar se os embargos de declaração são utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão não parte de premissa fática equivocada, pois não considera a confissão de dívida como extensão automática às parcelas vincendas, mas utiliza o reconhecimento da obrigação condominial como reforço da relação jurídica subjacente.

A inclusão das parcelas vincendas decorre de expressa previsão legal do art. 323 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de execução.

Não há omissão quanto aos requisitos do art. 784, X, do CPC, pois o julgado afirma que a planilha de cálculo, acompanhada da convenção condominial e dos boletos, é suficiente para demonstrar a liquidez do crédito exequendo.

Na exceção de pré-executividade, via de cognição sumária e sem dilação probatória, incumbe ao executado apresentar prova pré-constituída da nulidade ou inexigibilidade do título, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

A alegação genérica de ausência de atas assembleares, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar os valores cobrados, não afasta a exigibilidade do título.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, afastando a necessidade de acolhimento dos embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A cobrança de parcelas vincendas em execução de despesas condominiais decorre de expressa previsão legal do art. 323 do CPC.

Na exceção de pré-executividade, compete ao executado apresentar prova pré-constituída da nulidade ou inexigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 323 e 784, X.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre requisitos do título executivo condominial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003309-71.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
LEONARDO GAGNO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MICHELINI

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO GAGNO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões o embargante alega, em síntese, a existência de erro material por premissa fática equivocada, porquanto o acórdão teria considerado que a confissão de dívida realizada nos autos se estenderia às parcelas vincendas.

Aponta também que o julgado não enfrentou adequadamente a tese de violação ao art. 784, inciso X, do CPC, e à jurisprudência do STJ, exigindo a comprovação documental (atas de assembleia) para a constituição do título executivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, quanto à alegação de erro material por premissa fática equivocada, não assiste razão ao embargante.

O acórdão não presumiu que a confissão da dívida inicial fosse um
"cheque em branco",
mas utilizou o fato do reconhecimento da obrigação condominial como elemento reforçador da relação jurídica base.

A inclusão das parcelas vincendas decorre de expressa disposição legal (art. 323 do CPC), aplicável subsidiariamente ao processo de execução.

No que tange à suposta omissão quanto aos requisitos do art. 784, X, do CPC, o julgado foi claro ao assentar que a planilha de cálculo, acompanhada da Convenção e boletos, supre a exigência de liquidez para fins de processamento da execução.

Ademais, cumpre destacar um ponto crucial: na via eleita pelo embargante – a exceção de pré-executividade – não foi apresentada qualquer prova pré-constituída capaz de infirmar a cobrança trazida pelo exequente.

Tratando-se de incidente de cognição sumária, que não admite dilação probatória, incumbia ao executado demonstrar, de plano, a nulidade ou a inexigibilidade do título mediante prova documental inequívoca.

Ao limitar-se a alegações genéricas sobre a ausência de atas, sem trazer elementos concretos que desconstituíssem os valores apresentados na planilha do condomínio, o embargante falhou em se desincumbir do ônus que a via processual escolhida lhe impunha.

O julgado consignou expressamente que:
"A documentação que lastreia a execução se mostra suficiente, cabendo ao executado, por meio de embargos, o ônus de comprovar eventual incorreção nos valores cobrados, o que não se confunde com a ausência de liquidez do título."

Portanto, o fato de o embargante discordar da conclusão do julgado configura mero inconformismo, devendo ser veiculado pela via recursal adequada às Instâncias Superiores.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece a ficção legal de que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)